Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-68.2014.8.11.0098
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001045-68.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PRISCILA SMIGURA DE CARVALHO - CPF: 946.610.301-68 (VÍTIMA), Claudinei da Silva Quintino (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ABSOLVIÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. AUTORIA COMROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Segundo o teor do Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

2.
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Estupro (art. 213,
caput
, do CP) e Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo de Exame de Corpo de Delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

C.S.Q.
foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, além de 3 meses de detenção, em regime fechado, porque teria cometido os crimes de
Estupro
(art. 213,
caput
, do CP) e
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP).

Invocando a incidência do brocardo
in dubio pro reo
, requereu a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória
(ID 75392489).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 75764996).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 84289454),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PALAVRA DA VÍTIMA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021